Tribunal: TJSP
Processo: 2062144-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Pleito da agravante no sentido de aplicabilidade do Tema no 810 do STF e do Tema no 905 do STJ.
FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE DE CONHECIMENTO – Trânsito em julgado – Entendimento reafirmado em recurso de agravo de instrumento já em fase de cumprimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Pleito da agravante no sentido de aplicabilidade do Tema no 810 do STF e do Tema no 905 do STJ.
FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE DE CONHECIMENTO – Trânsito em julgado – Entendimento reafirmado em recurso de agravo de instrumento já em fase de cumprimento de sentença - A coisa julgada material é a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito – Em prol da coisa julgada, não há que se cogitar da modificação dos parâmetros fixados na fase de conhecimento.
Decisão mantida. Recurso desprovido.